Tribunal: TJMT
Processo: 1034965-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034965-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 140.438.151-15 (APELANTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR IDENTIFICADO COMO CAUSADOR DO SINISTRO. RECONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento proposta por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a ré ao pagamento de R$ 45.790,00 em razão de indenização paga pela seguradora à sua segurada, decorrente de acidente de trânsito. A sentença também reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora MAPFRE, limitadamente ao valor da apólice, e julgou improcedente a reconvenção proposta pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para atribuir à apelante a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito; (
ii
) determinar se a reconvenção por danos morais deve ser acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a presença simultânea de conduta antijurídica, dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

A materialidade do dano é comprovada pela apólice de seguro vigente e pelo comprovante de pagamento da indenização securitária pela autora.

O boletim de ocorrência, embora de origem unilateral, constitui documento público dotado de presunção relativa de veracidade, sendo corroborado por circunstâncias que apontam a imprudência da ré ao avançar cruzamento com sinal fechado.

A ausência injustificada da apelante à audiência de instrução em que poderia produzir prova oral enfraquece sua tese defensiva, conferindo maior robustez ao acervo probatório contrário.

O valor do ressarcimento está devidamente comprovado e em consonância com os parâmetros contratuais e legais.

Não há elementos que justifiquem o acolhimento do pedido reconvencional de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito pode ser reconhecida com base em boletim de ocorrência corroborado por elementos circunstanciais e ausência de prova em sentido contrário.

A ausência injustificada da parte à audiência de instrução pode ser valorada negativamente na formação do convencimento judicial.

O ressarcimento de indenização securitária é cabível quando demonstrados o dano, a responsabilidade do terceiro e o nexo causal.

É improcedente o pedido reconvencional por danos morais fundado unicamente na existência da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 81, 373, I e II; CC,
arts
. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1034965-46.2021.8.11.0041

Apelante (s):
MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA

Apelado (s):
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto por

MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos
d
a ação de ressarcimento
movida por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
:

a)
julgou
procedente a ação,

para condenar a ré a ressarcir à autora o valor de R$ 45.790,00, com juros moratórios
juros moratórios (SELIC) e correção monetária (IPCA), a partir do desembolso
;

b) c
onden
ou
a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários sucumbenciais no valor de 20% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita
;

c) c
onden
ou
a ré ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC
;

d) julgou improcedente a
reconvenção
e condenou a reconvinte
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem

como honorários sucumbenciais
em
20% do valor da
r
econvenção
, com a
suspens
ão d
a exigibilidade por ser beneficiária da justiça

gratuita
; e

e) julgou procedente a
lide secundária
e
conden
ou s
olidariamente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., quanto ao ressarcimento já acima fixados em

face de MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA, limitados ao valor contratado.

Em suas razões recursais, a apelante MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA sustenta que a condenação se baseou exclusivamente no boletim de ocorrência registrado unilateralmente, sem outras provas aptas a comprovar sua culpa pelo acidente e requer a condenação solidária da seguradora Mapfre a responder integralmente pela indenização, nos limites da apólice contratada.

Defende que os pedidos iniciais devem ser julgados totalmente improcedentes, pois o apelado não logrou comprovar a culpa da apelante nem os danos materiais alegados.

Alternativamente, entende que o pedido reconvencional de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 deve ser julgado procedente.

Em contrarrazões (Id. 177833685), a apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de
ação de ressarcimento ajuizada pela AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA, objetivando o reembolso de valores despendidos com a indenização paga à sua segurada, PRISCILA GUSMAN AMARAL MOUSSA, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo os veículos conduzidos por esta e pela ré.

Extrai-se que no dia 29/09/2019, o veículo da segurada da autora, ao avançar sinal verde em um cruzamento, colidiu com o veículo conduzido pela ré, que teria ingressado no cruzamento desobedecendo à sinalização semafórica. A seguradora alega que a ré foi a causadora do acidente por imprudência na condução de seu veículo.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação e a ré
recorreu
dessa decisão.

A controvérsia
está em saber se há suficiência probatória para o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante pelo acidente, bem como se há definição dos encargos da seguradora denunciada, caso mantida a condenação.

Avaliando os elementos dos autos, concluo
que a fundamentação da sentença encontra respaldo nos fatos e provas produzidos durante a instrução processual.

A
configuração
responsabilidade civil

repousa na conjugação de três elementos essenciais: a conduta antijurídica do agente, o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles.
A partir dessa tríade, deflui o dever de indenizar como mecanismo de recomposição do equilíbrio jurídico violado e de
integral reparação dos prejuízos causados injustamente.

No caso, a materialidade do dano restou comprovada pelo acervo documental produzido, notadamente a apólice de seguro firmada entre a autora e sua
segurada,
bem como o comprovante de pagamento da indenização securitária decorrente do sinistro envolvendo o veículo segurado (I
d.
199195793 e seguintes
).

Outrossim, o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial, ao retratar os fatos narrados pela segurada, indica que o acidente se deu em razão da
conduta imprudente da ré ao avançar um cruzamento quando o sinal semafórico lhe era desfavorável (I
d.
199195794
)
.

Esse último elemento probatório, conquanto unilateral em sua origem, merece ser valorado em conjunto com as demais circunstâncias fáticas delineadas nos autos. A uma, porque traduz um documento público com presunção de legitimidade, elaborado sob a percepção direta da autoridade responsável por sua lavratura
e a
duas
,
porque os fatos relatados se coadunam com o comportamento esperado dos condutores ante as normas básicas de circulação, estando em harmonia com o conhecimento comum sobre a dinâmica do trânsito em interseções reguladas por sinalização
semafórica.

Portanto, o conjunto formado pelo boletim de ocorrência, interpretado à luz do funcionamento usual dos sistemas de sinalização viária, revela-se apto a comprovar a conduta antijurídica da apelante ao violar seu dever de prudência na condução do veículo, por meio da transposição indevida do cruzamento. Esse ilícito conduziu à concretização do dano suportado pela autora quando do pagamento da indenização à sua segurada vitimada pelo
acidente.

Não se pode olvidar, ainda, que a apelante teve a oportunidade de ilidir o acervo probatório contrário por meio da produção de prova oral requerida por ela mesma, mas deixou de comparecer injustificadamente à audiência de instrução designada para tanto
(Id. 282034378)
. Esse comportamento negligente reforça a convicção acerca de sua responsabilidade pelos fatos. Ademais, a quantificação do dano
ressarcível
encontra-se adequadamente instruída, não havendo indicativos de que os valores despendidos pela seguradora com a indenização securitária tenham sido majorados ou calculados indevidamente.

Em síntese, reputo satisfatoriamente demonstrados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil imputada à apelante, a partir da conjugação dos fundamentos fáticos e jurídicos examinados. A sentença recorrida, portanto, merece ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025